Tribunal: TJSP
Processo: 2166571-63.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Marca
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Interposição contra decisão monocrática que não conheceu agravo de instrumento, pois não inserido nas hipóteses previstas no rol taxativo do art. 1.015 do NCPC – Ausência de fundamento legal apto a resguardar a reforma pretendida pela parte agravante – Decisão agravada que prestigiou a nova ordem processual – Ausente hipótese mitigadora – Negativa de seguimento mantida –

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Interposição contra decisão monocrática que não conheceu agravo de instrumento, pois não inserido nas hipóteses previstas no rol taxativo do art. 1.015 do NCPC – Ausência de fundamento legal apto a resguardar a reforma pretendida pela parte agravante – Decisão agravada que prestigiou a nova ordem processual – Ausente hipótese mitigadora – Negativa de seguimento mantida – Agravo interno não provido.

Dispositivo: Negaram provimento ao agravo regimental.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001036734
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2166571-63.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Indaiatuba, em que é agravante
HEAD COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA., é agravado
TELEMATICA SISTEMAS INTELIGENTES LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de
Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO
SHIMURA (Presidente) E MAURÍCIO PESSOA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
RICARDO NEGRÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2166571-63.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 40.443
2
VOTO No
: 40.443 (EMP-DIG-V)
AGRV. No
: 2166571-63.2019.8.26.0000/50000
COMARCA : INDAIATUBA
AGTE.
: HEAD COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS
DE
SEGURANÇA LTDA.
AGDO.
: TELEMÁTICA SISTEMAS INTELIGENTES
LTDA.
AGRAVO INTERNO
Interposição contra decisão
monocrática que não conheceu agravo de instrumento,
pois não inserido nas hipóteses previstas no rol taxativo
do art. 1.015 do NCPC Ausência de fundamento legal
apto a resguardar a reforma pretendida pela parte
agravante
Decisão agravada que prestigiou a nova
ordem processual
Ausente hipótese mitigadora

Negativa de seguimento mantida
Agravo interno não
provido.
Dispositivo: Negaram provimento ao agravo regimental.
Agravo interno interposto por Head Comércio de
Equipamentos de Segurança Ltda. contra r. decisão monocrática
registrada em fl. 55-59, que não conheceu o agravo de instrumento por
reputar a hipótese não inserida no rol taxativo do art. 1.015 do Novo
Código de Processo Civil.
Inconformada
com
o
conteúdo
monocrático,
a
suplicante interpôs o presente recurso sustentando que a admissão do
agravo de instrumento é medida de rigor, sob pena de ser prorrogada
indesejavelmente a apreciação do vício suscitado.
Neste sentido, a recorrente reitera sua argumentação
sobre o prejuízo causado à ré pelo comportamento do perito judicial, que
teria dificultado sua participação na produção da prova e, ainda, não teria
conhecimento técnico suficiente à sua realização (fl. 1-8 do incidente
recursal cadastrado com sequência numérica com final 50000).
É o relatório.
O caso é de manutenção do posicionamento anotado
na decisão monocrática agravada de fl. 55-59 que, in verbis , assim dispôs:
Agravo de instrumento interposto por Head Comércio de
Equipamentos de Segurança Ltda. dirigido à r. decisão
copiada em fl. 15-16, proferida pelo Dr. Sérgio Fernandes,
MM. Juiz de Direito da E. 2a Vara Cível da Comarca
Indaiatuba,
nos
autos
de
“ação
declaratória
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2166571-63.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 40.443
3
concorrência desleal c.c. indenização por perdas e danos”
ajuizada por Telemática Sistemas Inteligentes Ltda.,
assim redigida:
Vistos.
Indefiro o pedido de destituição e substituição do perito
judicial, isso porque, não ficou caracterizado o alegado
cerceamento
de
defesa,
tampouco
a
suspeição
ou
imparcialidade do expert.
Denota-se das mensagens eletrônicas de fls. 877/881 que o
perito, para dar inicio aos trabalhos, entrou em contato
com o assistente técnico da empresa ré, Sr. Lucio,
solicitando que o mesmo responde aos quesitos de sua
parte e da contrária, com a juntada de todos os documentos
que entendesse necessário, se assim desejasse.
Nota-se, ainda, da mensagem eletrônica de fls. 879 que o
expert, em 08/11/2018, solicitou o agendamento de uma
reunião com o assistente técnico da ré, fornecendo
inclusive seu número de telefone.
Já da mensagem eletrônica de fls. 880, verifica-se que o
assiste técnico, em 21/11/2018, prestou as informações e
forneceu os documentos necessários para a realização dos
trabalhos e a elaboração do laudo.
Nesse cenário, conclui-se que o assistente técnico da
empresa requerida optou por não realizar reunião
presencial com sugerido pelo perito judicial, entendimento
diverso foi adotado pelo assistente indicado pela autora,
que preferiu a realização de uma reunião, que de fato foi
concretizada.
Além do mais, para a efetivação da prova técnica não era
necessário a realização de qualquer diligencia, com a
designação de uma data, hora e local especifico para a
coleta de materiais e provas, uma vez que tratava-se da
análise de site e dos documentos juntados aos autos.
Quanto a nomeação de um profissional com a
especialização em marketing a irresignação do requerido
encontra-se preclusa.
O inconformismo da empresa ré, em relação a
especialidade do perito judicial designado - sistemas de
informações, deveria ter sido apresentada no momento
oportuno, isto é, logo após a decisão de fls. 472/473, em que
houve a nomeação do profissional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2166571-63.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 40.443
4
Tal questão, portanto, encontra-se alcançada pelo advento
da preclusão temporal, bem como consumativa, tornando a
decisão de fls. 472/473 estável no processo.
No mais, digam as partes se há necessidade na realização
da prova oral.
Intime-se.
Inconformada, a ré insiste na impugnação do laudo
pericial, pois produzido sem o acompanhamento dos
assistentes técnicos e, ainda, por não ter o profissional
nomeado o conhecimento necessário à elucidação das
questões controvertidas nos autos (fl. 1-14).
É o relatório.
Registre-se que o agravo não reúne condições de
admissibilidade.
O caso em estudo encontra-se em fase de conhecimento,
tendo o Juízo iniciado a produção pericial antes do
sentenciamento da ação.
Sendo este o contexto sob exame, compreende-se que o
conteúdo impugnado no agravo de instrumento, relativo à
condução da prova técnica pelo perito e sua capacidade
técnica, não se enquadra nas hipóteses taxativamente
previstas no rol do art. 1.015 do NCPC.
Trata-se apenas de conteúdo decisório que poderá ser
arguido em preliminar de recurso de apelação, ou
contrarrazões, conforme dicção do art. 1.009, §1o do NCPC.
Na doutrina encontra-se didática análise acerca da nova
ordem processual recursal:
Com a postergação da impugnação das questões decididas
no custo do processo para as razões de apelação ou para as
suas contrarrazões e com a previsão de rol taxativo das
hipoóteses de cabimento do agravo de instrumento, o
legislador procurou a um só tempo prestigiar a
estruturação do procedimento comum a partir da oralidade
(que exige, na maior medida possível, irrecorribilidade em
separado das decisões interlocutórias), preservar os
poderes de condução do processo do juiz de primeiro grau e
simplificar o desenvolvimento do procedimento comum.
(Luiz Guilherme Marinoni e outros, Novo CPC Comentado,
São Paulo: RT, 2015, nota 2 ao art. 1015, p. 946)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2166571-63.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 40.443
5
E ainda:
As interlocutórias que não se encontram no rol do CPC
1015 não são recorríveis pelo agravo, mas sim como
preliminar de razões ou contrarrazões de apelação (CPC
1009 § 1o).
Pode-se dizer que o sistema abarca o princípio da
irrecorribilidade em separado das interlocutórias como
regra. Não se trata de irrecorribilidade da interlocutória
que não se encontra no rol do CPC1015, mas de
recorribilidade diferida, exercitável em futura e eventual
apelação (razões ou contrarrazões)
(Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery.
Comentários ao Código de Processo Civil, São Paulo: RT,
2015, p. 2.078)
Em sentido análogo ao anotado nesta decisão, agregam-se
recentes precedentes da Corte paulista:
Produção antecipada de provas. Insurgência contra a
decisão
que
homologou
a
perícia
de
engenharia
apresentada, rejeitando as impugnações das agravantes,
determinando, ainda, a realização das perícias pendentes
contábil e econômico-financeira. Clara discordância das
agravantes com relação ao laudo técnico elaborado. Decisão
não incluída no rol de taxatividade mitigada do artigo
1.015 do Código de Processo Civil. Inexistência de urgência
ou inutilidade do julgamento da questão em eventual
apelação. Inadequação recursal. Agravo não conhecido.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2078972-86.2019.8.26.0000; Relator (a): Natan Zelinschi de
Arruda; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Privado;
Foro Central Cível - 18a Vara Cível; Data do Julgamento:
09/05/2019; Data de Registro: 10/05/2019).
Agravo de instrumento Acidente do Trabalho Decisão
que homologou o laudo pericial, encerrando a fase
instrutória Decisão que não se enquadra no rol taxativo
do art. 1.015 do CPC
Taxatividade mitigada -
Julgamento do Resp 1.696.96/MT
Tema 988

Impossibilidade da interposição do agravo, eis que não
verificada a urgência decorrente da inutilidade do
julgamento da questão no recurso de apelação - Ausência
de previsão legal que se constitui em óbice insuperável ao
conhecimento do agravo
Recurso não conhecido (TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2077622-63.2019.8.26.0000;
Relator (a): João Antunes dos Santos Neto; Órgão
Julgador: 16a Câmara de Direito Público; Foro de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2166571-63.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 40.443
6
Presidente Prudente - 5a. Vara Cível; Data do Julgamento:
07/05/2019; Data de Registro: 09/05/2019).
Agravo de instrumento. Mandado de Segurança. ISS.
Decisão que homologou o laudo pericial e fixou prazo para
a apresentação de memoriais. Insurgência do Município.
Pretensão à reforma. Hipótese não enquadrada dentre
aquelas previstas no rol taxativo do art. 1.015, do
CPC/2015, que trata das decisões judiciais passíveis de
impugnação por meio de agravo de instrumento. Ausência
de urgência a justificar eventual interpretação extensiva.
Inobservância do Princípio da Correspondência. Vício
insanável. Recurso não conhecido. (TJSP; Agravo de
Instrumento
2257561-37.2018.8.26.0000;
Relator
(a): Ricardo Chimenti; Órgão Julgador: 18a Câmara de
Direito Público; Foro de Mogi Mirim - 3a Vara; Data do
Julgamento: 30/04/2019; Data de Registro: 30/04/2019).
Por oportuno, registre-se que que não há que se falar em
interpretação mitigadora do regramento legal, conforme
recomendado pelo E. STJ no recente julgamento dos
Recursos Especiais n. 169296/MT e 1704520/MT, pois não
se verifica hipótese de urgência decorrente da inutilidade
do julgamento das questões no recurso de apelação.
Em razão do exposto, nega-se seguimento ao presente
agravo de instrumento, nos termos do art. 932, inciso III do
Código de Processo Civil em vigor (Lei n. 13.105/2015).
Não obstante o esforço argumentativo empreendido
pela recorrente no agravo interno, não há fundamento legal para o
acolhimento de suas razões.
O entendimento exposto pelo Relator na decisão
monocrática prestigia a nova ordem processual estabelecida com a
vigência do Novo Código de Processo Civil, dando aplicação aos princípios
e critérios equacionados pelo legislador na construção de um sistema
processual mais célere e eficaz, que instituiu como regra a
irrecorribilidade das decisões interlocutórias, e excepcionou as hipóteses
de cabimento do agravo de instrumento no rol consolidado no art. 1.015
do NCPC.
A decisão monocrática citou precedentes da Corte
paulista que, de forma análoga, não conheceram agravos interpostos
contra decisão que não acolheu impugnação ao trabalho pericial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2166571-63.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 40.443
7
Acrescente-se que, tal qual anotado pelo Relator na
decisão recorrida, não há que se falar em interpretação mitigadora do
regramento legal, conforme recomendado pelo E. STJ no recente
julgamento dos Recursos Especiais n. 169296/MT e 1704520/MT.
Em que pese de fato se tenha consolidado o
entendimento quanto à possibilidade de flexibilização da taxatividade do
art. 1015 do CPC/15 nos julgamentos em referência, esta flexibilização
está vinculada à verificação de “urgência decorrente da inutilidade do
julgamento da questão no recurso de apelação”.
Deste modo, não se retornou completamente à antiga
sistemática processual que amparava juízo mais amplo sobre as
urgências apreciáveis em agravo de instrumento, sobretudo porque
prevalece no novo regramento processual a premissa de afastamento do
efeito preclusivo de questões não arguidas antes do sentenciamento e que
não sejam contempladas no rol do art. 1.015, conforme dicção do art.
1.009, §1o do NCPC.
Na
hipótese
concreta,
tem-se
que
eventual
irregularidade constatada na instrução probatória poderá ser corrigida
em fase recursal, devendo ser destacado que ainda está em curso em
primeiro grau outras diligências probatórias, não restando caracterizado
o dano processual arguido.
Em razão do exposto, nega-se provimento ao agravo
interno.
RICARDO NEGRÃO
RELATOR